Tribunal: TJDFT
Processo: 0737460-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTAGRAM. CONTA HACKEADA. RESTABELECIMENTO DE ACESSO E BLOQUEIO DA CONTA FALSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, para fins de tutela antecipada, há indícios de que a autora agravante é titular da conta de Instagram hackeada, assim como a tentativa de solução pela via administrativa e o uso de sua conta, dados e fotos para fins de divulgação de crimes cibernéticos.
2. Presente a probabilidade do direito e o manifesto perigo de dano não só à autora agravante, mas também a terceiros que eventualmente venham a ser induzidos a erro quanto aos crimes de estelionato virtual divulgados no perfil da demandante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que a empresa agravada promova o imediato bloqueio da conta mantida pela autora agravante junto à plataforma Instagram.